Tribunal: STF
Processo: HC 213455
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Goiás, em favor de Vando Ferreira Lima, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do Agravo Regimental no HC 712.423/GO.



    Colho da decisão impugnada:



    “O agravante afirma que deve ser reformado o acórdão do Tribunal de origem, que julgou procedente a correição parcial para determinar nova inquirição da testemunha, a fim de se permitir que o representante ministerial faça a leitura da denúncia à testemunha, policial responsável pelo flagrante e que não se recordaria dos fatos narrados na inicial acusatória.



    Alega que o acórdão viola o disposto no art. 212 do CPP, que proíbe indagações que possam induzir resposta à testemunha.



    Argumenta que "o prejuízo decorre da impossibilidade de aferir a credibilidade do depoimento prestado após a leitura da denúncia" (fl. 104).



    Requer o provimento do agravo para declarar nula a decisão proferida na correição parcial em referência.



    É o relatório.” (eDOC 5)



    No STJ, o recurso teve seu provimento negado. Sendo voto vencido o o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior. 



    Nesta Corte, a defesa aduz que a leitura da denúncia para a testemunha teria o condão de induzir respostas, conduzir à falsas memórias e retirar a credibilidade do depoimento prestado.



     Requer, em liminar, a suspensão dos efeitos da decisão proferida na correição parcial ou a tramitação da ação penal n. 019358325-25.2016.8.09.0175 até a resolução do mérito do presente writ. No mérito, a declaração de nulidade da decisão proferida na correição parcial.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor elucidação, observe-se trecho proferido pelo Tribunal de Justiça de Goiás:



    “Assim, tendo em vista que o ônus da prova é do Ministério Público, são imprescindíveis provas efetivas do alegado, produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, para a atribuição definitiva ao réu na prática delitiva, se for o caso, sob pena de simulada e inconstitucional inversão do ônus da prova. 



    Dessa forma, o Juiz de Direito incorreu em erro ao indeferir o pedido de leitura da denúncia antes da oitiva da testemunha, notadamente porque não é apta a induzir as respostas, o que configura cerceamento à acusação e, consequentemente, em flagrante prejuízo na busca da verdade real, devendo, por isso, ser ouvida novamente a testemunha Márcio Pinto Fonseca. 



    Ao teor do exposto, acolhendo o parecer Ministerial de Cúpula, julgo procedente a correição parcial para determinar nova inquirição da testemunha MÁRCIO PINTO FONSECA, a fim de se permitir que o representante ministerial faça a leitura da denúncia à testemunha. (eDOC 4, p. 3-4)



    Ainda, cabe destaque trecho proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    “No caso, consta no acórdão impugnado o entendimento de que "o Juiz de Direito incorreu em erro ao indeferir o pedido de leitura da denúncia antes da oitiva da testemunha, notadamente porque não é apta a induzir as respostas, o que configura cerceamento à acusação e, consequentemente, em flagrante prejuízo na busca da verdade real, devendo, por isso, ser ouvida novamente a testemunha Márcio Pinto Fonseca". Com efeito, conforme destacado na decisão agravada, esta Corte Superior possui entendimento segundo o qual inexiste proibição legal da leitura da denúncia antes da oitiva de testemunha, de forma que, ausente comprovação de efetivo prejuízo para a parte, não há falar em nulidade processual (pas de nullité sans grief). O agravante não trouxe fundamentação suficiente para modificar a decisão agravada, que deve ser mantida. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (eDOC 5, p.5) 



    Da leitura dos autos, não vislumbro ilegalidade a autorizar a concessão da ordem.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente